Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para usuário. Tese rejeitada. Regime inicial para cumprimento de pena. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de tráfico de drogas. Consta da sentença que, por todo o conjunto probatório constante dos autos, restaram comprovadas a materialidade e autoria, adequando-se o comportamento do acusado ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); (iii) fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.
6. Sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento de pena, embora a reprimenda fixada seja inferior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, §2o e 3o, do CP. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, face a ausência dos requisitos do art. 44, do CP.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.